Tribunal: STF
Processo: ARE 1422298
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTATUAL – VERBAS SALARIAIS - ÔNUS PROBANDI DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ART. 373, II, DO CPC - VIOLAÇÃO AO ART. 7, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Como é cediço, nas obrigações de trato sucessivo, “a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”, conforme Enunciado da Súmula n º 85 do STJ;



    2. In casu, considerando que a ação foi ajuizada em 22.08.2008, impõe-se reconhecer a prescrição das diferenças remuneratórias anteriores a 22.08.2003, nos termos do art. 3º do Decreto n° 20.910/32, reformando-se então a sentença nesse ponto, a fim de que sejam excluídas da condenação as verbas correspondentes ao período supramencionado;



      3. Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe “(…) II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora”. In casu, o Apelante não acostou aos autos prova de que realizara o pagamento das verbas pleiteadas, resumindo-se tão somente em negar a pretensão da autora da ação de cobrança; 



    4. Frise-se, por conseguinte, que, na hipótese, não se trata de contrato nulo, caracterizado pela admissão irregular (sem prévia aprovação em concurso público), nos termos do art. 37, II, da CF, mas de vínculo jurídico-administrativo, decorrente de ato de nomeação para cargo em comissão por prazo determinado, “declarado em lei de livre nomeação e exoneração”, ressalva prevista na parte final daquele dispositivo; 



    5. Na hipótese, mostra-se devido o pagamento das verbas referentes ao salário, décimo terceiro e férias, acrescidas do respectivo adicional, tendo em vista que são direitos assegurados a todo trabalhador, conforme dispõe o art. 7º, VII, VIII e XVII, c/c o art. 39, § 3º da Carta Magna; 



    6. Portanto, impõe-se a manutenção da sentença, observando-se, contudo, o prazo prescricional quinquenal correspondente as parcelas reclamadas;



      7. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, e §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incide, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente